Tribunal: TCU
Processo: 011.737/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4772/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 011.737/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcinea Porto de Souza (XXX.887.827-XX); Ana Lucia Dornelles de Freitas Dias (XXX.594.680-XX); Ana Maria Moraes Moreira (XXX.843.539-XX); Elisabeth Schettert (XXX.600.360-XX); Juliana Jury Freitas (XXX.439.950-XX); Marcia Regina Dornelles de Freitas (XXX.553.370-XX); Natalia Nunes Setubal (XXX.817.630-XX); Regina Helena Dornelles de Freitas (XXX.877.870-XX); Simone Von Spitzenberger (XXX.873.270-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.